Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720737-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CLEITON XAVIER DE SOUZA, ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O A Agravante, Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 72170577). No despacho de ID 72310383, foi determinado à Recorrente que juntasse “comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 72310383). Em resposta, a Recorrente afirma que “torna-se impossível à Falida qualquer ato de disposição ou oneração de bens” e acostou captura de tela da consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, em que consta como “inapta” (ID 72632875). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017). Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. A decretação de falência, por si só, não implica a concessão imediata da assistência judiciária gratuita. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais menos onerosas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator